Tribunal: TJMT
Processo: 1018586-69.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018586-69.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCIELE MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 056.463.311-96 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DÉFICIT FUNCIONAL QUE CARACTERIZA INVALIDEZ PERMANENTE EXIGIDA PELA LEI 6.194/74 – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - JULGAMENTO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CAUSA MADURA – AÇÃO PROCEDENTE - CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERTIDOS E ARBITRADOS - RECURSO PROVIDO.

I - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

II - O déficit funcional apontado pelo expert (perda funcional residual do joelho direito, punho direito e punho esquerdo), é bastante para caracterizar a disfunção exigida pela lei e autorizar o acesso à cobertura securitária almejada pelo requerente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
FRANCIELE MEDEIROS DOS SANTOS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, de n. 1018586-69.2017, ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante alega que faz jus à indenização, uma vez que o perito judicial atestou a existência de sequelas residuais do joelho direito, punho direito e punho esquerdo.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. de n. 145839183.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente caso comporta acolhimento.

É que, embora o laudo pericial aponte que a autora “não apresente invalidez”, por outra senda o expert também atestou que o houve perda funcional residual do joelho direito, punho direito e punho esquerdo, logo, inexiste dúvida de que os déficits funcionais apontados, são bastantes para caracterizar a disfunção exigida pela lei e autorizar o acesso à cobertura securitária almejada pela requerente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - NEXO CAUSAL E INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL À LESÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §§1o E 11, CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO.

Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, a que alude o art. 3o, II, da Lei no 6.194/74.
(...) (Ap 91687/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.482/07 – INDENIZAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – GRAU DA INVALIDEZ – TABELA DA SUSEP – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO SINISTRO – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
A perícia médica realizada por expert judicial, restou clara ao concluir pela existência de limitação funcional permanente, sendo perfeitamente possível o aferimento da indenização, utilizando-se a tabela da SUSEP para a quantificação e o devido arbitramento da indenização, incidindo a correção monetária da data do sinistro.
(Ap 122244/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2014, Publicado no DJE 06/11/2014)

Assim, por entender que o processo encontra-se pronto para julgamento, e em consideração à teoria da causa madura aproveito para analisar a questão de fundo.

Como já mencionado, o perito médico judicial atestou que a periciada está acometida de limitação funcional residual do joelho direito, punho direito e punho esquerdo, o que, segundo a tabela inserta à Lei 6.194/74, prevê o percentual de 10% para cada membro afetado.

Face ao exposto, segue cálculo do valor da indenização com a utilização da referida tabela:

LESÃO DO JOELHO DIREITO

* Teto para invalidez permanente parcial
: R$ 13.500,00;

* Laudo médico
: perda funcional residual do joelho direito 10%.

* Capital segurado correspondente ao órgão lesado
: 25%;

*

Indenização a ser paga na data do acidente:
R$ 13.500,00 x 10% x 25% = R$ 337,50.

LESÃO DO PUNHO DIREITO

* Teto para invalidez permanente parcial
: R$ 13.500,00;

* Laudo médico
: perda funcional residual do punho direito 10%.

* Capital segurado correspondente ao órgão lesado
: 20%;

*

Indenização a ser paga na data do acidente:
R$ 13.500,00 x 10% x 25% = R$ 337,50.

LESÃO DO PUNHO ESQUERDO

* Teto para invalidez permanente parcial
: R$ 13.500,00;

* Laudo médico
: perda funcional residual do punho esquerdo 10%.

* Capital segurado correspondente ao órgão lesado
: 20%;

*

Indenização a ser paga na data do acidente:
R$ 13.500,00 x 10% x 25% = R$ 337,50.

Como se vê, o valor total da indenização a que faz jus a apelante é de R$ 1.012,50 (mil e doze e cinquenta centavos).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformar a sentença e, em consideração a teoria da causa madura, julgar parcialmente procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, e assim condenar a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do valor de R$ 1.012,50 (mil e doze e cinquenta centavos) a título de indenização, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do sinistro e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Por consequência, inverto o ônus sucumbencial para condenar a seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022